Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÁXIMA AFASTADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Admite-se o conhecimento amplo do recurso de apelação no rito do Tribunal do Júri quando, no termo de interposição, o recorrente manifesta irresignação com base em todas as alíneas do art. 593, III, do CPP, ainda que as razões estejam delimitadas. Inteligência da Súmula no 713 do STF.
2. Inexistindo vício insanável superveniente à pronúncia capaz de comprometer a validade do julgamento, resulta afastada qualquer possível nulidade.
3. A sentença está em conformidade com a soberana decisão dos jurados, inexistindo violação à lei ou julgamento dissociado das respostas aos quesitos.
4. Para a anulação do julgamento com fundamento na decisão manifestamente contrária à prova dos autos, exige-se demonstração evidente de desconexão entre o veredicto e o conjunto probatório, o que não se verificou no caso.
5. Estando a autoria devidamente amparada nos elementos testemunhais e periciais constantes dos autos, inexiste razão para desconstituir o veredicto.
6. É adequada a fixação de fração intermediária de redução pela incidência do privilégio no homicídio tentado, considerando a desproporcionalidade da conduta praticada por agente bombeiro militar armado, em via pública e após discussão de trânsito.
7. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o grau de iter criminis percorrido. Configurada tentativa cruenta, é legítima a aplicação da fração de 1/2, compatível com a gravidade das lesões infligidas, ainda que ausente risco concreto de morte.
8. Recurso conhecido e não provido.